Tribunal: TJDFT
Processo: 0705492-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO TOTAL NO ENCCEJA. ACRÉSCIMO DE 1/3 (UM TERÇO). INVIABILIDADE. ETAPA DE ENSINO CONCLUÍDA ANTES DA APROVAÇÃO NO ENCCEJA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto contra a decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual concedeu remição de pena em favor do sentenciado, em virtude da aprovação total no ENCCEJA 2025, sem o acréscimo de 1/3, em razão de o apenado já possuir referido grau de escolaridade antes do início da execução de sua pena.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se o apenado que já detinha o grau de escolaridade correspondente ao exame posteriormente realizado no interior do estabelecimento prisional, faz jus ao acréscimo de 1/3 (um terço) em sua remição da pena pelo estudo.
III. Razões de decidir:
3. Segundo entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1979591/SP, é possível a remição pela aprovação no ENEM ou ENCCEJA aos apenados que tenham adquirido a certificação do nível de escolaridade no curso da execução penal, mesmo que tenham concluído o ensino fundamental ou o médio antes de ingressarem no sistema prisional.
4. É inviável o acréscimo de 1/3 (um terço), previsto no artigo 126, § 5o, da Lei de Execução Penal, quando o apenado já possuía previamente o nível de escolaridade correspondente ao que obteria em razão da aprovação no ENCCEJA.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.